Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724137-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO MENEZES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REGISTRO EM VÍDEO. DEPOIMENTO DOS POILICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 OU 1/8. ADEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, do registro em vídeo e dos depoimentos dos policiais e do usuário de drogas. 2. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo. 3. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos. 4. É admitida como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento maior que um desses. 5. Não incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 se os fatos ocorreram durante o período de suspensão das aulas escolares presenciais em virtude da pandemia de Covid19. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030